Tribunal: TJDFT
Processo: 0714130-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Vistos etc. Os embargos de declaração[1] opostos pelo autor em face do acórdão que resolvera o apelo que interpusera[2] encontram-se em vias de julgamento. Assim sendo, nada há a prover, nesse momento, quanto ao participado na derradeira petição que aviara o réu - Cartão BRB S.A.[3], quando alinhara o cumprimento da obrigação que lhe fora imposta, apresentando comprovante de depósitos, pois pertinente à fase executiva. Aguarde-se, portanto, o julgamento dos embargos de declaração opostos, e, após, certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao ilustrado juízo de origem para os ulteriores atos. I. Brasília-DF, 21 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15926261 - Embargos de Declaração [2] - ID 15787100 - Acórdão [3] - ID 16109937 - Petição